Tribunal: TJMT
Processo: 1008569-41.2024.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008569-41.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abolitio Criminis, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 32.955.168/0001-47 (APELANTE), THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - CPF: 731.106.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE LUCAS - CPF: 913.406.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA KENIA DIER - CPF: 570.390.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 035.511.261-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA - CPF: 048.454.131-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 891.409.820-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN DIEGO MINOTT EGUES - CPF: 041.490.231-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 965.563.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008569-41.2024.8.11.0004

APELANTE: THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. MANUTENÇÃO DO CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que manteve a constrição dos bens e determinou a alienação antecipada de apartamento vinculado a integrante de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes. O apelante sustenta ter adquirido o bem, por escritura pública, antes da decretação do sequestro, alegando boa-fé e inexistência de vínculo com a atividade ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o recorrente, na qualidade de suposto terceiro de boa-fé, comprovou cumulativamente a propriedade, a origem lícita e a desvinculação do imóvel em relação aos crimes apurados, de modo a afastar a medida de constrição prevista na Constituição Federal e na Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 243, parágrafo único, da CF e o art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 determinam o confisco de bens de valor econômico apreendidos em decorrência do tráfico ilícito, independentemente de serem produto direto ou indireto do crime.

4. A prova dos autos evidencia que o imóvel integrava o patrimônio de líder de organização criminosa, havendo fortes indícios de aquisição com recursos ilícitos e de tentativa de alienação para frustrar a constrição patrimonial.

5. O ônus de demonstrar a boa-fé, a licitude da origem e a ausência de vínculo com os crimes é do terceiro que pleiteia a restituição, não sendo suficiente a simples titularidade formal.

6. As circunstâncias negociais – uso de terceiros em pagamentos, proximidade temporal da alienação em relação à decretação do sequestro e valores não repassados diretamente ao vendedor – afastam a presunção de boa-fé e inviabilizam a restituição do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a restituição de bem vinculado a crimes de tráfico de drogas, o terceiro interessado deve comprovar cumulativamente: (i) a propriedade; (ii) a origem lícita; (iii) a boa-fé; e (iv) a ausência de vínculo com a prática criminosa. A simples titularidade formal não afasta o confisco quando presentes indícios de alienação simulada ou de origem ilícita."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, arts. 60, 61, 63, § 1º; CP, art. 91, II, b; CPP, arts. 120, 121 e 124.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.05.2019; TJMT, N.U 1010602-55.2022.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008569-41.2024.8.11.0004

APELANTE: THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Thiago Rhaffael Oliveira Alves – Sociedade Individual de Advocacia, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos n. 1011689-29.2023.8.11.0004, determinou a manutenção do perdimento do apartamento nº 1001, situado no 10º pavimento do Edifício Villarrica Residencial, na cidade de Itapema, no Estado de Santa Catarina, que se encontrava registrado em nome do antigo proprietário, Marco Aurélio Prado (nome falso usado por Marco Antônio da Silva).

Em suas razões recursais, postula o apelante a restituição do imóvel, alegando tê-lo adquirido onerosamente antes da deflagração da operação policial que resultou na constrição, afirmando tratar-se de terceiro de boa-fé, sem qualquer vínculo com a prática criminosa.

A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Garças requer a manutenção da decisão hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008569-41.2024.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, após regular trâmite da ação penal n. 1011689-29.2023.8.11.0004, restaram condenados os acusados Flávio Henrique Lucas, Mara Kenia Dier Lucas e Thiago de Oliveira pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput,
c/c o art. 40, inc. V, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP), enquanto John Carlos Lemos da Silva, Tomaz Camilo Vieira Guimarães e Kelvin Diego Minott Egues foram condenados como incursos no art. 35, c/c o art. 40, inc. V, da mesma norma, também em concurso material. No tocante ao acusado Marco Antônio da Silva, houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Em consequência, manteve a constrição dos bens móveis, imóveis e valores apreendidos, com fundamento nos artigos 61 e seguintes da Lei n. 11.343/06, inclusive determinou a alienação antecipada do apartamento de nº 1001, situado no 10º pavimento do Edifício Villarrica Residencial, na cidade de Itapema, no Estado de Santa Catarina, matrícula nº 71235 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapema/SC, registrado em nome do antigo proprietário Marco Aurélio Prado, identidade falsa utilizada por Marco Antônio da Silva.

Irresignado, o recorrente insurge-se contra o confisco do referido imóvel, sustentando ser seu legítimo proprietário, adquirido por escritura pública em 8-5-2024, data anterior à decretação da medida de sequestro e indisponibilidade de bens, afirmando desconhecer a origem ilícita do bem.

Não obstante os fundamentos apresentados, a pretensão recursal não merece prosperar.

A “Operação Escamotes”, deflagrada em agosto de 2023 pela Polícia Federal, após a prisão de John Carlos Lemos com 37 tabletes de cocaína, visou desarticular associação criminosa voltada principalmente ao tráfico interestadual de drogas, e culminou na decretação do sequestro e indisponibilidade do apartamento, por estar vinculado ao patrimônio de Marco Antônio da Silva, apontado como chefe do grupo criminoso.

O confisco de bens enleados ao tráfico ilícito de entorpecentes encontra amparo no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, segundo o qual todo bem de valor econômico apreendido em decorrência desse crime será confiscado e destinado a fundo especial. De igual modo, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006 autoriza a decretação da apreensão e de medidas assecuratórias sobre bens móveis, imóveis ou valores oriundos do crime ou que constituam proveito auferido com a sua prática

A doutrina, na lição de Cleber Masson e Vinicius Marçal, é categórica ao afirmar que,
“
no contexto da narcotraficância, portanto, para haver o perdimento
, não interessa se o bem é lícito ou ilícito
.
Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade
;
como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade
, ainda que não sejam utilizadas em prol da narcotraficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)”
(Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 –
e-book
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente estabelece que
“a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal,
está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
(STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

No caso em análise, o imóvel objeto da constrição judicial compunha o patrimônio de Marco Antônio da Silva, apontado como líder de organização criminosa interestadual voltada ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico, havendo robustos indícios de lavagem de dinheiro.

Tal circunstância, inclusive, já havia sido reconhecida na sentença proferida na ação penal n. 1011689-29.2023.8.11.0004, oportunidade em que se consignou que
“a alienação dos bens imóveis, incluindo aqueles que eventualmente pertençam ao acusado Marco Antônio da Silva, atualmente foragido, revela-se medida não apenas viável, mas necessária. Ainda que o processo em relação a ele esteja suspenso, há relevante material probatório que aponta sua posição de liderança na estrutura criminosa, o que justifica a aplicação dos instrumentos legais disponíveis para impedir que os bens eventualmente adquiridos com recursos ilícitos sejam dissipados ou permaneçam improdutivos”.

Conforme se extrai dos autos, poucos dias antes da efetivação da medida constritiva judicial, o imóvel objeto da controvérsia foi alienado mediante escritura pública, constando como outorgante Marco Antônio da Silva, o qual, utilizando-se de identidade falsa – Marco Aurélio Prado –, promoveu a transferência da propriedade em favor do apelante, por valor declarado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). O título foi devidamente levado a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

Evidencia-se, de início, que parte do valor da negociação, correspondente a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), foi supostamente quitada com a entrega do veículo DAF/XF105 FTS 460A, de cor prata, placa DAF0H24, registrado em nome de Wilson Santana Neto. Contudo,
o certificado de registro do referido automóvel indica como comprador um terceiro – Sérgio Teixeira de Oliveira – cuja identidade não foi devidamente esclarecida nos autos
. Situação semelhante ocorre com outros dois veículos – SR/LIBRELATO SRCT 2E, placa PLF0G75, e SR/LIBRELATO SRCD 2E, placa PLF9C33 –, avaliados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada, alienados com intermediação da empresa WN Corretora Ltda., tendo como adquirente a empresa LSS Transportes Ltda., ambas estranhas à lide.

Cumpre destacar que, embora o apelante tenha declarado que os veículos utilizados na transação seriam de titularidade da empresa pertencente a seu irmão – WN Corretora Ltda. –,
deixou de esclarecer qual a relação existente entre Sérgio Teixeira de Oliveira – apontado como comprador dos bens – e Marco Antônio da Silva, vendedor do imóvel, bem como as razões que justificariam sua atuação na operação
. Tais vínculos tampouco encontram respaldo em instrumento contratual ou qualquer outro documento acostado aos autos, como
prints
de conversas, por exemplo.

Some-se a isso a inconsistência na alegada quitação, via PIX, da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), diretamente da conta do apelante para Robson Willian Moraes de Holanda, com a justificativa de integrar o valor ajustado pela aquisição do imóvel. Entretanto, além de Robson ser terceiro estranho à formalização da compra e venda, o contrato anexado prevê saldo remanescente de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), revelando discrepância entre o que foi contratado e o efetivamente pago.

Esse conjunto fático demonstra que
todas as tratativas financeiras entre o apelante e Marco Antônio da Silva foram intermediadas por terceiros não identificados na cadeia negocial, sem repasse direto ao vendedor ou a seu procurador
. Tal circunstância compromete a transparência da operação e põe em dúvida a alegada boa-fé objetiva do adquirente, dificultando sobremaneira a rastreabilidade dos valores envolvidos
.

Outrossim, merece relevo o fato de que o contrato de compra e venda foi celebrado em 8 de maio de 2024, ou seja, meros quatorze dias antes da diligência policial que culminou na apreensão do imóvel, ocorrida em 22 de maio do mesmo ano. Convém ressaltar que,
desde 18 de abril de 2024, já pendia decisão judicial determinando o sequestro dos bens e valores vinculados a Marco Antônio da Silva
, o que robustece a tese de que a alienação do bem imóvel teve por escopo frustrar os efeitos da medida constritiva então em vigor.

No exame do pedido de restituição, o juízo
a quo
assinalou a existência de diversas outras incongruências ao longo da negociação, as quais igualmente fragilizam a versão apresentada pelo apelante e indicam a possível simulação do negócio jurídico, comprometendo a presunção de boa-fé.
Nesse cenário, colaciono excertos da decisão de primeiro grau, os quais também adoto como razões de decidir:

[...] Analisando os documentos que compõem o caderno processual,
observa-se que na escritura de compra e venda do imóvel (ID. 166877610) convencionou-se o valor de R$ 499.000,00
(quatrocentos e noventa e nove mil reais), pagos da seguinte forma: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para o imóvel descrito no item II.a (II.a - APARTAMENTO nº 1001, localizado no 10º pavimento do Edifício VILLARRICA RESIDENCIAL); R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para o imóvel descrito no item II.b (VAGA DE GARAGEM nº 31, localizado no mezanino do 2º pavimento do Edifício); R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para o imóvel descrito no item II.c (VAGA DE GARAGEM nº 34, localizado no mezanino do 2º pavimento do Edifício); R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para o imóvel descrito no item II.d (VAGA DE GARAGEM nº 35, localizado no mezanino do 2º pavimento do Edifício).

No entanto, sob o contrato particular de compra e venda, ID. 166877607 atribui-se, a um mesmo bem, o valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo R$ 750.000,00 transferidos via veículos e R$ 250.000,00 via dinheiro
.

Há uma inconsistência no total declarado no contrato de compra e venda particular afinal, que está inflacionado, já que o valor da escritura parece deflacionado, sem uma justificativa lógica ou razoável para tanto
.

[...] No contrato particular de compra e venda anexado no ID 166877607,
que foi assinado pelo embargante no dia 22/05/2024 às 14:10:45, um detalhe fundamental chama a atenção: a assinatura ocorreu justamente no dia da deflagração da Operação Escamotes
, que visava a investigação e a constrição de bens ligados ao vendedor investigado Marco Antônio da Silva que usava nome falso de Marco Aurélio Prado (cujo imóvel constrito está registrado em seu nome), investigado e atualmente réu em ação penal por tráfico, associação para o tráfico e financiamento do tráfico de drogas, identificado como “vendedor” do apartamento questionado:

[...]
Essa coincidência temporal não pode ser ignorada, pois o embargante, ao assinar o contrato após o início da operação policial, inclusive, divulgada na mídia no dia, já poderia ter pleno conhecimento da possibilidade de incidência de medidas cautelares e restrições judiciais que estavam sendo impostas sobre o imóvel.

A assinatura do contrato nesse contexto, longe de sugerir boa-fé, parece evidenciar uma estratégia de antecipação de um ato jurídico, o que enfraquece a alegação de que o embargante agiu de maneira legítima e dentro dos parâmetros da boa-fé.

[...] Chama a atenção, contudo, a forma peculiar como o pagamento foi realizado, com a transferência dos veículos para uma pessoa jurídica alheia à negociação e sem qualquer vínculo aparente com o embargante ou com o investigado Marco Antônio da Silva (que utilizava o nome falso Marco Aurélio Prado), com o aparente intuito de dificultar a identificação dos reais beneficiários do negócio.

Em transações de grande monta, especialmente quando envolvem bens de alto valor como o imóvel em questão, é comum que sejam claramente identificados os reais envolvidos, bem como que o pagamento seja realizado de forma direta, de modo a evitar questionamentos posteriores, sobretudo porque a utilização de terceiros no pagamento ou na transferência de bens não é uma prática comum em transações legítimas, dificultando tanto rastreamentos posteriores quanto a identificação dos reais envolvidos na transação.

[...]
Merece destaque também o fato de a escritura ter sido lavrada em Curitiba-PR, apesar de nem o comprador nem o vendedor possuírem domicílio na cidade e o imóvel estar localizado em Itapema-SC, sem uma justificativa plausível
. Essa opção, destoante do padrão usual de negociações dessa natureza, fragiliza a alegação de boa-fé, pois indica a possibilidade de que a escolha do cartório tenha sido pautada por critérios que vão além da mera conveniência das partes.

Além disso, a certidão de nascimento do vendedor, anexada no ID. 172632572, apresenta peculiaridades que merecem atenção. Emitida em 12/06/2024, a referida certidão não contém informações essenciais, como o número de CPF e a declaração de nascido vivo, elementos que normalmente constam em documentos legítimos dessa natureza. Ademais, foi expedida por um cartório de Humberto Campos-MA, localizado a aproximadamente 700 km do município de Imperatriz-MA, onde o vendedor teria nascido, o que levanta questionamentos sobre a autenticidade do registro e a coerência dessas informações
.

Outrossim, a CNH Digital anexada no ID. 172632570, emitida em 20/05/2022, teve como local de emissão a cidade de Florianópolis-SC, um local diferente do domicílio informado pelo próprio vendedor no contrato de compra e venda, onde declarou residir em Pedra Preta-MT.

Tais elementos, aliados à natureza atípica da negociação, afastam a presunção de boa-fé na celebração no negócio jurídico. [...].

Por derradeiro,
cumpre salientar que o apelante é advogado
, profissão que pressupõe domínio técnico-jurídico suficiente para reconhecer os vícios formais e materiais de uma negociação imobiliária, sobretudo quando permeada por formas de pagamento atípicas e por documentos que não conferem com a regularidade exigida para transações dessa natureza.

A omissão em diligenciar quanto às inúmeras inconsistências evidenciadas neste feito, as quais destoam do padrão usual de negócios legítimos, afasta a presunção de boa-fé objetiva, revelando, ao contrário, que o apelante tinha plena ciência – ou, ao menos, deveria ter – dos riscos e irregularidades inerentes à operação.

Demais disso, não se pode olvidar que Marco Antônio da Silva, alienante do imóvel, desempenhava função central como articulador e financiador de organização criminosa desarticulada no âmbito da denominada Operação Escamotes, sendo diretamente vinculado à logística de transporte e comercialização interestadual de significativa quantidade de substâncias entorpecente – mais de 148 kg de maconha, pasta base e cloridrato de cocaína – com atuação em pelo menos três unidades da Federação (Bahia, Mato Grosso e Goiás). Além disso, evidenciava-se a circulação de elevados valores em espécie e a aquisição de bens de elevado padrão, revelando não apenas a lucratividade do tráfico, mas também o reinvestimento desses recursos para a ampliação das atividades ilícitas.

Diante desse cenário, a legislação impõe que a restituição de bens submetidos a sequestro judicial somente seja admitida a terceiros que comprovem, de forma cumulativa: (i) a propriedade do bem, (ii) a origem lícita dos recursos empregados, (iii) a boa-fé objetiva na aquisição, e (iv) a completa desvinculação com os fatos investigados na ação penal. O ônus de demonstrar, de maneira clara e inequívoca, a presença de todos esses requisitos incumbe exclusivamente à parte interessada,
não sendo suficiente a simples titularidade formal constante da matrícula imobiliária.

No caso concreto, embora o recorrente afirme ser terceiro de boa-fé, não logrou comprovar a licitude da origem do bem nem demonstrar sua boa-fé na aquisição. Assim, a manutenção da constrição do imóvel mostra-se medida necessária e adequada, em conformidade com o disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e no art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

[...] Não demonstrada a boa-fé do terceiro, tampouco a origem lícita do bem e a desvinculação dele com os fatos apurados na ação penal, inviável a restituição do imóvel ansiada.
(N.U 1010602-55.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

[...] “É incabível a restituição de veículo apreendido quando persistem dúvidas sobre a propriedade do bem e há interesse processual na manutenção da apreensão, especialmente em casos relacionados ao crime de tráfico de drogas, onde o perdimento é efeito possível da condenação”. [...]
(TJ/MT, N.U 1003733-70.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

[...] A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019]. É descabida a pretensão de restituição do automóvel, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda há interesse à persecução penal, sobretudo quando ainda não decidido, pelo juízo de origem, sobre eventual destinação do objeto. [...]
(TJMT, Ap. nº 1008633-20.2022.8.11.0037, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 14/06/2023).

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025